Tribunal: STF
Processo: RE 291775
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
PENSÃO POR MORTE. EX-FUNCIONÁRIOS DA FEPASA - FERROVIA PAULISTA S/A.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAR E JULGAR O FEITO. ART. 114 DA
CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO INDIRETA.
Não se admite, em sede extraordinária, alegação de ofensa ao
art. 114 da Constituição, quando, para se chegar a ela, necessário
se faz o prévio exame da relação jurídica entre a FEPASA e
os seus ex-servidores.
Precedente: AGRAG 239.314, rel. Min. Moreira Alves.
Agravo regimental improvido.